Tribunal: TJPA
Processo: 0016276-29.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016276-29.2017.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: TIAGO HENRIQUE PESSOA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROVAS, FATOS CONTROVERSOS E INCONTROVERSOS. INEXISTÊNCIA DE ANÚNICO DO JULGAMENTO IMEDIATO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, SENTENÇA ANULADA E DEMAIS ALEGAÇÕES DE MÉRITO PREJUDICADAS. 1.
Embora reconhecida a possibilidade do julgamento antecipado do feito (art. 355 CPC), é imprescindível a prévia intimação das Partes para manifestação sobre produção de outras provas e também o anúncio de antecipação se for o caso. 2
. Recurso conhecido e provido para tornar nula a sentença com prejudicialidade às demais alegações.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0016276-29.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS / PA

APELANTE: L.M S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO:

ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA - OAB/PA nº. 10.652

APELADO: TIAGO HENRIQUE PESSOA

ADVOGADO: ROBSON CUNHA DO NASCIMENTO – OAB/PA 5.005

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo,
interposta por
L.M S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

(ID. 21282695) contra sentença de ID. 21282694 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Parauapebas, que julgou procedentes os pedidos manejados na Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar com Indenização por perdas e danos, proposta por
L.M. S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

sob

o nº:
0016276-29.2017.8.14.0040
.

O Dispositivo da sentença ora guerreada, está assim disposta:

“(...) 3. DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO,
rejeitos as preliminares
arguidas na contestação e, no mérito,
julgo procedente
a demanda, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

A) DECLARAR rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide;

B) REINTEGRAR a posse do imóvel ao autor, mediante a expedição de mandado de reintegração na posse, confirmando a liminar concedida.

C) Determinar a RESTITUIÇÃO das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento,
podendo o promissário vendedor reter
:

C.1) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C), levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; e

C.2) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C) a título de multa compensatória pela rescisão.

D) CONDENAR parte a ré a pagar
taxa de fruição, mensal, no percentual de 0,25% incidente sobre o valor atualizado do contrato, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação,
limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas,
sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel.

Condeno a parte promovida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor a ser efetivamente restituído, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, sendo beneficiário da Justiça Gratuita, que defiro neste ato, com espeque no art. 98, caput, do CPC, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º,
Idem
).
Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Juiz(a) de Direito - 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA

(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)
(...)”

Em suas razões (ID. 21282695), sustenta a Recorrente
L.M. S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, a inexistência de suporte fático à gratuidade de justiça do Recorrido, a decomposição do limite à taxa de fruição, bem como a necessidade de se observar os termos da pactuação.

Tempestividade da fala ao ID. 21282707 e inexistência de contrarrazões ao ID. 21282710.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0016276-29.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS / PA

APELANTE: L.M S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO:

ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA - OAB/PA nº. 10.652

APELADO: TIAGO HENRIQUE PESSOA

ADVOGADO: ROBSON CUNHA DO NASCIMENTO – OAB/PA 5.005

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade, portanto,
positivo
,
diante do cumprimento dos pressupostos recursais.

Avante.

Antes, um aparte: em acórdão de ID. 18247571, a sentença de ID. 1404767 havia sido anulada, uma vez que o Juízo não abriu prazo às partes para apontar pontos e provas, muito menos anunciou previamente o julgamento antecipado da lide. Erro de procedimento que permaneceu aquando da sentença de ID.

21282694, o que atrai a mesma conclusão:
nulidade da sentença.

Muito bem.

O processo é uma sequência de atos procedimentais interligados e concatenados, de modo que o posterior guarda relação com a consequência lógico-processual do anterior, fazendo assim com que a marcha processual não se dê de forma desgovernada e sem rumo. Julgar –
acertadamente
- demanda compreender de onde o processo veio, onde está e para onde caminha.

Sem delongas. Indubitavelmente, a fim de não tecer considerações a respeito dos primados da publicidade, ampla defesa e contraditório substancial, tem-se por necessário fazer um aparte necessário: o maior garantidor da ordem processual, além das Partes –
é claro
- é o Juízo!

O processo, lido sob a ótica cooperativa e estruturada constitucionalmente, demanda a participação –
efetiva
– de todos os participantes, sem olvidar as competências, atribuições e responsabilidade de cada um daqueles que atuam no processo.

Embora o Juízo seja o destinatário da prova (
competência exclusiva sua
), isso não o ilide de anunciar às Partes seu intento no julgamento antecipado do feito (
responsabilidade
) a fim de com tais requerimentos, deferir ou não as provas à lume do caso concreto (
sua atribuição
).

Daí porque, exsurge a ideia de cooperação e vedação à decisão supressa dispostos nos arts. 6º, 9º e 10º do CPC.

Art. 6º
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

(...)

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

(...)

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

O cerne da mácula que atinge a sentença recorrida não está localizado na possibilidade (
ou não
) da antecipação do provimento final, mas sim na ausência de intimação das partes sobre a possibilidade
(ou não
) de antecipação do julgamento da lide caso não haja interesse em demais provas ou vistas por contraproducente e inúteis pelo Juízo.

A lesão -
julgamento antecipado da lide antes de seu anúncio ou até mesmo oportunização de provas
– atrai a nulificação da sentença. Na mesma direção, posicionamento do C. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE VALORES MÍNIMOS DE ENERGIA ELÉTRICA. DIVISÃO DAS TARIFAS DA CATEGORIA 'BAIXA RENDA' EM FAIXA. COMPETÊNCIA INTERNA DE TURMAS DE TRIBUNAL REGIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO REGIMENTO INTERNO DO RESPECTIVO TRIBUNAL. NÃO INCLUSÃO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO. PRODUÇÃO DE PROVA. OPORTUNIZAÇÃO ÀS PARTES. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 7. Se à parte não foi dada oportunidade de especificar quais provas pretendia produzir, não se mostra possível, de antemão, pressupor a desnecessidade de sua produção, mormente porque, em contrarrazões, a empresa Rio Grande Energia postulou pela produção de provas documentais, não se podendo pressupor que todas aquelas provas que a empresa pretendia produzir seriam despiciendas ao julgamento da causa. 8. Em outras palavras, seria possível que a parte pretendesse a produção de provas documentais que tivessem em poder de terceiros, nos termos do que determina o artigo 341 do CPC. 9. Assim, prospera a tese veiculada pela recorrente, no tocante ao cerceamento de defesa, porquanto a ausência de intimação da parte para que especificasse as provas que pretendesse produzir, inegavelmente macula a sentença que se deve ter por nula(...) (STJ - REsp: 779160 RS 2005/0145395-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2011)

Que veio sendo mantida e reafirmada pelos Tribunais pares. Corte
Mineira
:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. - Cumpre ao julgador indeferir as provas que porventura considere desnecessárias; antes, porém, deve facultar às partes o oportunidade de requererem provas, sob pena de infringência ao contraditório efetivo - Tendo o magistrado proferido sentença de mérito sem tal observância, certo é que restou conspurcado o princípio da defesa ampla, ensejando a cassação do julgado - Recurso ao qual se dá provimento para cassar a sentença.
(TJ-MG - AC: 10000210604690001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 04/08/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2021)

Tribunal
Bandeirante
:

AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESSARCIMENTO DE DANOS - R. sentença que julgou procedente o pedido inicial – Recurso do réu com preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Acolhimento – Ausência de intimação das partes para especificação de provas - Tão logo apresentada a contestação e réplica, os autos foram conclusos para sentença – Partes que não tiveram oportunidade de se manifestar sobre a produção das provas que entendiam necessárias para o deslinde da causa - Matéria de fato controvertida nos autos - Ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório - Prova testemunhal que visará ao julgamento seguro acerca da realidade dos fatos, e à correta e justa solução do litígio – Nulidade da r. sentença – Remessa dos autos à primeira instância para produção de prova oral – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10129209820198260009 SP 1012920-98.2019.8.26.0009, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 29/04/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Pela Casa
Mato-grossense
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO. AUTOR QUE AO APRESENTAR RÉPLICA IMPUGNOU A ASSINATURA DO CONTRATO APRESENTADO PELA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. ÔNUS DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA AVENÇA QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (TEMA Nº 1.061/STJ). VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OPORTUNIZAR À PARTE RÉ PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. QUESTÕES DE MÉRITO PREJUDICADAS. SENTENÇA ANULADA. (TJ-SC - APL: 50076071920218240092, Relator: Marcos Fey Probst, Data de Julgamento: 24/01/2023, Sexta Câmara de Direito Civil)

Note-se que a intimação genérica ao ID. 21282691
não pode ser considerada como ato que atenda ao já decidido neste grau ao ID. 18247571
, onde se deveria intimar as partes
com finalidade específica de apontar os pontos incontroversos e controversos, bem como sobre estes últimos as provas que pretendiam produzir, para então haver o anuncio de julgamento antecipado – se for o caso – e estabilizada a decisão, proceder-se-ia ao sentenciamento do feito.

Ante o exposto, conheço do recurso de
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, anula-se a sentença de ID.

21282694 e dou por prejudicadas as demais alegações.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/10/2024